Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006412-45.2017.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM 1006412-45.2017.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: OI S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa OI S.A, em face do Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública do Município, nos autos da Execução Fiscal no 1006412-45.2017.8.11.0003, que determinou a expedição de alvará de valores bloqueados e transferidos para a conta única, em favor da Fazenda Pública do Munícipio de Rondonópolis, e via de consequência, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. (Id. 52026517 – autos de base)
Irresignado, sustenta a Recorrente que o juízo não tem competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor do apelante, sendo competência exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial. (Processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro).
Registra que como consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, “torna-se impositiva a suspensão das ações e execuções em face das empresas recuperandas.”. (Id. 52026540)
Destaca, ainda, a afetação dos Recursos Especiais no 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP, sob o tema no. 987 do STJ.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso.
Intimada, o Apelado apresentou resposta pugnando pelo improvimento do recurso. (Id 52026549)
É o relato necessário.
Conforme relatado, o Apelante aduz, em suas razões recursais, a impossibilidade de constrição de valores, nos casos de execução fiscal, quando o devedor se encontrar em recuperação judicial.
Ocorre que possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária é objeto dos REsp’s 1694261/SP e 1694316/SP, afetados como representativo de controvérsia de natureza repetitiva (Tema no. 987), contendo determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes.
Ante o exposto, a luz dessa decisão, com fulcro no princípio da estabilidade, integridade, coerência, segurança jurídica, economia processual, determino a sobrestamento dos autos, até o julgamento do leading case (REsp’s 1694261/SP e 1694316/SP – Tema 987/STJ).
Intimem-se.
Com o julgamento do leading case, certifique-se e conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora